Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-32.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004757-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FLAVIANE RAMALHO DE OLIVEIRA - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODELCIO PANEBECKER registrado(a) civilmente como ODELCIO PANEBECKER - CPF: 226.827.240-00 (AGRAVANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VICTORIO PENSO - CPF: 015.908.989-15 (AGRAVADO), ANTONIA ZANOL PENSO (AGRAVADO), CLELIA DE OLIVEIRA (AGRAVADO), FERNANDO MARIA - CPF: 125.496.499-15 (AGRAVADO), ALVARINA JORDANI MARIA - CPF: 021.242.399-10 (AGRAVADO), SERGIO DAL PRA (AGRAVADO), DULCE MARIA DAL PRA - CPF: 300.373.449-00 (AGRAVADO), ADNIR ROGERIO (AGRAVADO), SELOI DA SILVA MARIA - CPF: 532.136.611-04 (AGRAVADO), CLENI MARIA PANNEBECKER - CPF: 778.347.201-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA ZANOL PENSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SERGIO DAL PRA - CPF: 242.364.119-20 (AGRAVADO), ADNIR ROGERIO MARIA - CPF: 431.475.509-15 (AGRAVADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA E REIVINDICATÓRIA. TUTELA INIBITÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDA. GEORREFERENCIAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSE AMPARADA EM ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação demarcatória c/c reivindicatória, negou a imediata desocupação e reintegração de posse requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a apresentação de título dominial com georreferenciamento certificado, autoriza a concessão de liminar reivindicatória contra ocupantes cuja posse está amparada em mandado judicial pretérito.

III. Razões de decidir

3. A liminar em ação reivindicatória exige a demonstração inequívoca do domínio, da individualização do bem e da posse injusta;

4. O georreferenciamento certificado pelo INCRA ostenta presunção juris tantum (relativa), sendo insuficiente para afastar, em sede de cognição sumária, uma situação fática consolidada por execução de título judicial possessório anterior;

5. Diante da fundada dúvida sobre a sobreposição de áreas, a prudência impõe a dilação probatória técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "O georreferenciamento de imóvel rural possui presunção relativa de veracidade, revelando-se inábil, por si só, para amparar tutela de urgência reivindicatória quando a ocupação impugnada decorrer de cumprimento de mandado judicial, hipótese que exige indispensável dilação probatória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Espólio de Odelcio Pannebecker
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara da Comarca de Comodoro,
nos autos da
ação demarcatória c/c ação reivindicatória
, que
rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que havia deferido apenas parcialmente a tutela de urgência
, sem conceder a
reintegração de posse
do imóvel rural objeto da lide.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada perpetua equívoco jurídico ao limitar a tutela de urgência à simples abstenção de atos futuros, quando já estaria caracterizado
esbulho possessório consumado
.

Segue, alegando que restariam plenamente demonstrados os requisitos da ação reivindicatória, notadamente, a
prova do domínio
, (Matrícula no 7.251 do CRI de Comodoro), a perfeita individualização do imóvel (georreferenciado e certificado pelo Incra, sem sobreposição de área) e a posse injusta dos agravados.

Assevera que os agravados possuem título dominial de área diversa (Matrícula no 1.053), mas direcionaram indevidamente o cumprimento de uma sentença possessória anterior para adentrar na propriedade do agravante.

Diz que a manutenção da ocupação indevida compromete o exercício do direito de propriedade, a função social do imóvel (exploração agropecuária há mais de 20 anos) e a segurança jurídica, gerando danos de difícil reparação.

Forte em tais argumentos, pugna pela
imediata reintegração de posse

do imóvel rural de matrícula no 7.251.

A antecipação da tutela recursal foi i
ndeferida
por meio da decisão de Id. 345153355.

Sem informações.

Certificado decurso prazo sem contraminuta pelos agravados (Id n. 351990397).

É o relatório.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação demarcatória c.c reintegração de posse proposta pelo Espolio de Odelcio Pannebecker em face do Espolio de Victorio Penso e outros.

Cinge-se dos autos que, após decisão anterior que recebeu o aditamento à inicial, admitindo a cumulação da ação demarcatória com a reivindicatória e a inclusão de novos réus no polo passivo, o magistrado de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os réus se abstivessem de praticar atos possessórios sobre a área descrita na matrícula no 7.251 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro, sob pena de multa diária, sem, contudo, determinar a desocupação ou a reintegração da área.

Inconformado, o agravante opôs embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de omissão, porquanto teria havido pedido expresso de reintegração de posse dominial no aditamento à inicial, o qual não teria sido apreciado. O magistrado singular, todavia, rejeitou os aclaratórios, consignando que a opção pela medida menos gravosa, consistente na abstenção de novos atos possessórios, decorre de seu livre convencimento motivado, próprio da cognição sumária.

Diante disso, a agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da pretensão de reintegração imediata da posse dominial do imóvel rural matriculado sob o no 7.251 do Cartório de Registro de Imóveis de Comodoro/MT.

Com efeito, tratando-se de ação de natureza reivindicatória, a interpretação sistemática do diploma processual, em consonância com o artigo 1.228 do Código Civil, impõe que a probabilidade do direito recaia sobre três pilares indissociáveis: a prova do domínio, a escorreita individualização do bem e a demonstração inequívoca de que a posse exercida por terceiro é injusta.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o agravante ostenta título dominial regularmente registrado (Matrícula no 7.251). Contudo, a caracterização da posse injusta dos agravados, requisito nuclear da pretensão petitória, não se evidencia com a necessária clareza neste estágio embrionário do processo.

A documentação acostada revela que a posse fática atualmente exercida pelos recorridos não decorre de mero ato de força, clandestino ou violento, desamparado de lastro jurídico, mas encontra respaldo na execução de mandado expedido nos autos do cumprimento de sentença da ação de resolução de contrato c/c reintegração de posse (Processo no 970-74.2003.8.11.0046), na qual, inclusive, este egrégio TJMT reconheceu que a restituição possessória aos ora agravados foi realizada na área correta, correspondente à matrícula no 1.023, com base na indicação técnica do oficial registrador.

A interpretação jurídica sustentada pelo agravante consiste na tese de que a exatidão técnica do georreferenciamento por ele apresentado seria suficiente para desconstituir, de plano, a ocupação exercida pelos agravados.

Todavia, impende destacar que a certificação de georreferenciamento averbada perante o INCRA e o Cartório de Registro de Imóveis, caracterizando-se como ato administrativo unilateral, goza de presunção de veracidade meramente relativa, ou seja,
juris tantum
. Este documento técnico, por mais minucioso que seja, não ostenta força jurídica para sobrepor-se, instantaneamente e liminarmente, a uma situação fática consolidada no tempo por meio de um mandado judicial previamente executado por Oficial de Justiça.

Com efeito, se a concessão da tutela de urgência exige a evidência irrefutável do direito pleiteado, e havendo severa controvérsia fática acerca da exata sobreposição e da localização topográfica dos títulos dominiais conflitantes (fato que, inclusive, motivou o autor a cumular o pedido reivindicatório com a pretensão demarcatória), conclui-se que o direito à retomada imediata não é provável o suficiente para justificar a medida drástica de despejo rural.

A complexidade do litígio, envolvendo sobreposição de áreas, alegações de desvio no cumprimento de mandados e a colisão entre o direito de propriedade e a posse fática chancelada judicialmente em demanda pretérita, recomenda a instauração do contraditório e pela indispensável dilação probatória mediante prova pericial técnica isenta.

A alteração do cenário fático, com a reintegração dominial requerida, configuraria evidente risco de irreversibilidade material ou de produção de danos de incerta reparação à parte adversa.

Dessa forma, a manutenção da tutela já deferida na origem, consistente na abstenção de novos atos possessórios, mostra-se suficiente, neste momento, para resguardar o resultado útil do processo, relegando o exame do pleito de reintegração para momento posterior à regular instrução do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026